Tribunal: CARF
Processo: 11080.919295/2012-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MINEIRO FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-12-28

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.919295/2012-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.855 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2020
Recorrente
METALURGICA FALLGATTER LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/04/2020
DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ E
CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de
compensação caso os indébitos reúnam as características de liquidez e certeza.
Em se tratando de pedido de compensação, o contribuinte possui o ônus de
prova do seu direito aos créditos pleiteados
DCOMP.
ERRO
NO
PREENCHIMENTO.
RETIFICAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA.
A retificação de DCOMP após a decisão administrativa somente pode ser
admitida em caso de inexatidão material no preenchimento do referido
documento, apurável pelo seu exame e devidamente comprovada, desde que
não implique modificação da natureza ou origem do crédito, aumento do valor
do débito compensado ou inclusão de novo débito, nem represente qualquer
outra alteração que implique sua modificação substancial. Não compete aos
órgãos julgadores proceder a retificação de DCOMP por incompetência e
ausência de previsão legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente e Relator.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Lara
Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada),
Thais de Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a Conselheira
Maysa de Sa Pittondo Deligne.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.919295/2012-13
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.855 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.919295/2012-13

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da douta Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre, até aquela fase processual:
Trata-se de Declaração de Compensação – DCOMP, com base em suposto crédito de
Cofins, do período de apuração de abril de 2010.
A DRF de origem emitiu Despacho Decisório (fls. 141) de não homologação da
compensação, fundamentando que, embora localizado, o pagamento indicado como
origem dos créditos havia sido totalmente utilizado para quitação de débitos da
contribuinte, não restando crédito a utilizar.
A contribuinte foi devidamente cientificada em 21 de janeiro de 2013, conforme Carta
Ar de fls. 151.
Em 20 de fevereiro de 2013, houve a apresentação de Manifestação de Inconformidade
(fls. 02/07), com as seguintes considerações:
QUE efetivamente a manifestante indicou de forma equivocada na PERDCOMP os
dados do DARF que originou o crédito utilizado para quitação da COFINS de abril de
2010. É que o crédito tem origem não na DARF no valor total de 149.902,89, mas nas
DARF ́s utilizados para pagamento da COFINS em outubro, novembro e dezembro de
2009.
QUE, todavia, este equívoco somente foi identificado após o despacho decisório,
quando não seria mais possível retificar a PERDCOMP.
QUE o crédito não foi reconhecido por mero erro no preenchimento da declaração de
compensação e, portanto, deve prevalecer a verdade material sobre a formal e ser
homologada a compensação.
A 2a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre
julgou improcedente a manifestação de inconformidade, proferindo o Acórdão DRJ/POA no 10-
63.018, de 27/09/2018, assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/04/2010
DCOMP. RETIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE EM MANIFESTAÇÃO
DE INCONFORMIDADE.
A retificação da DCOMP somente é possível na hipótese de inexatidões
materiais verificadas no seu preenchimento. O procedimento tem como
forma prescrita a apresentação de DCOMP retificadora e só pode ser feito
para as declarações ainda pendentes de decisão administrativa, sendo
impossível em sede de manifestação de inconformidade.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.855 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.919295/2012-13

Regularmente cientificada, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
repisando as alegações trazidas em sua manifestação de inconformidade.
O processo foi encaminhado para julgamento e posteriormente distribuído a este
Conselheiro.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, Relator.
O recurso atende a todos os requisitos de admissibilidade previstos em lei, razão
pela qual dele se conhece.
Conforme relatado, trata-se de Declaração de Compensação – DCOMP, com base
em suposto crédito de Cofins, do período de apuração de abril de 2010.
A Recorrente alega que houve “erro material” na DCOMP transmitida,
equivocando-se na informação do DARF que teria originado o crédito pleiteado. Transcrevo
excerto de suas alegações recursais com as informações acerca do suposto erro:
1. No caso, efetivamente, a Recorrente indicou de forma equivocada na PERDCOMP os
dados do DARF que originou o crédito utilizado para quitação da COFINS de abril de
2010. É que o crédito tem origem não no DARF no valor total de R$ 149.902,89 (fls.
24), mas nos DARF’s utilizados para pagamento da COFINS em outubro, novembro e
dezembro de 2009, nos valores de R$ 100.000,00, R$ 50.000,00 e R$ 100.000,00 (fls.
25).
Foi proferido Despacho Decisório eletrônico não homologando a compensação
declarada por inexistência de crédito, uma vez o DARF identificado teria sido integralmente
utilizado para quitação de débitos do contribuinte, inexistindo saldo credor disponível para a
compensação pleiteada:
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.855 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.919295/2012-13

O julgador a quo confirmou o entendimento da autoridade fiscal no sentido de
ausência da comprovação do direito creditório pleiteado, bem como pela impossibilidade, em
sede de manifestação de inconformidade, de retificação de crédito indicado em DCOMP já
analisada pala Administração. Nesse sentido, vejamos o voto condutor do acórdão recorrido:
[...]
O Despacho Decisório combatido não reconheceu o direito creditório da contribuinte a
ser utilizado na compensação declarada. O DARF apontado como origem do crédito se
encontrava totalmente utilizado para a quitação de débito declarado pela própria
contribuinte.
Na manifestação, a interessada sustenta que cometeu erro no preenchimento do crédito
informado na Dcomp.
A alegação de erro no preenchimento da DCOMP, traduz-se em pretensão da
contribuinte de retificar suas informações, em sede de manifestação de inconformidade,
para fazer constar créditos e débitos diferentes dos originalmente declarados.
Enfatize-se o fato de que a DCOMP é instrumento fundamental na execução da
compensação, cujos elementos essenciais se traduzem na identificação dos créditos
utilizados e dos débitos compensados.
Neste contexto, tanto os créditos utilizados pela contribuinte na DCOMP, bem como os
débitos por ele compensados não podem ser substituídos ao gosto da contribuinte ou
mesmo “de ofício” pela Administração Pública.
Alterações nas informações prestadas em declarações de compensação devem atender às
restrições regulamentares no tocante à forma, à oportunidade e à autoridade competente
para o exame da retificação que se pretende. A legislação tributária prevê a alteração
destes dados, considerando exatamente possíveis erros cometidos pelos contribuintes no
preenchimento destas declarações.
A matéria foi regrada por diversas Instruções Normativas, dentre as quais a IN RFB no
900, de 2008, que estabelece o seguinte:
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.855 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.919295/2012-13

Art. 76. A retificação do pedido de restituição, do pedido de
ressarcimento, do pedido de reembolso e da Declaração de
Compensação gerados a partir do programa PER/DCOMP, deverá ser
requerida pelo sujeito passivo mediante apresentação à RFB de
documento retificador gerado a partir do referido Programa.
§ 1o ...
Art. 77. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a
Declaração de Compensação somente poderão ser retificados pelo
sujeito passivo caso se encontrem pendentes de decisão administrativa à
data do envio do documento retificador e, observado o disposto nos arts.
78 e 79 no que se refere à Declaração de Compensação.
Art. 78. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário
em meio papel somente será admitida na hipótese de inexatidões
materiais verificadas no preenchimento do referido documento e, ainda,
da inocorrência da hipótese prevista no art. 79.
Art. 79. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário
em meio papel não será admitida quando tiver por objeto a inclusão de
novo débito ou o aumento do valor do débito compensado mediante a
apresentação da Declaração de Compensação à RFB.
§ 1o ...
Art. 82 . A desistência do pedido de restituição, do pedido de
ressarcimento, do pedido de reembolso ou da compensação poderá ser
requerida pelo sujeito passivo mediante a apresentação à RFB do pedido
de cancelamento gerado a partir do programa PER/DCOMP ou, na
hipótese de utilização de formulário em meio papel, mediante a
apresentação de requerimento à RFB, o qual somente será deferido caso
o pedido de restituição, o pedido de ressarcimento, o pedido de
reembolso ou a compensação se encontre pendente de decisão
administrativa à data da apresentação do pedido de cancelamento ou do
requerimento.
Parágrafo único. O pedido de cancelamento da Declaração de
Compensação será indeferido quando formalizado após intimação para
apresentação de documentos comprobatórios da compensação.
Como se vê, a retificação ou o cancelamento da DCOMP somente é possível na
hipótese de inexatidões materiais verificadas no seu preenchimento. Contudo, não
indiscriminadamente, o procedimento é efetuado formalmente, quer seja através da
apresentação de formulário ou de DCOMP eletrônica, e somente para as declarações
ainda pendentes de decisão administrativa.
Considerando os dispositivos transcritos, constata-se que a retificação de declaração de
compensação ou seu cancelamento exige documento específico, que não a manifestação
de inconformidade, cujo exame compete à autoridade administrativa de jurisdição, e não
às Delegacias de Julgamento.
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.855 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.919295/2012-13

O entendimento exarado pela decisão recorrida no sentido de que não cabe a
retificação da DCOMP em sede de Manifestação de Inconformidade, sendo possível enquanto
estivesse pendente de decisão administrativa à data do envio do documento retificador, desde
que fundado em hipóteses de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do documento.
No caso em análise, claramente se trata de modificação da origem do crédito,
visto que a recorrente busca apresentar, em sede recursal, retificação de sua DCOMP com
DARFs diversos daquele informado originalmente, que implica alteração substancial da
declaração, e não de simples inexatidão material. Portanto a alteração pleiteada não pode ser
admitida por este colegiado.
A alteração pleiteada a fim de constar direito creditório diverso do originalmente
identificado, que implicou na alteração da essência da declaração, constitui inovação do pedido
ou da causa de pedir, que estava delimitado aos créditos e débitos informados na declaração
originalmente transmitida. Não constatada a inexatidão material alegada, descabe a retificação da
DCOMP para alteração do direito creditório. Destaca-se que os órgãos de julgamento
administrativo não possuem competência para apreciar pedido de retificação de Declaração de
Compensação em caso de não comprovação da inexatidão material, competência esta da unidade da
RFB de jurisdição do contribuinte, conforme disposto no Regimento Interno da RFB.
Este colegiado já reconheceu o direito à retificação de PER/DCOMP quando
comprovado o erro de fato no preenchimento da declaração (Acórdão 3402-007.534) que, no
caso em análise no referido julgamento, se referia a erro na informação da data de arrecadação
do DARF que não tinha sido localizado nos sistemas da RFB: a data informada era 29/11/2003 e
a data correta seria 29/11/2002. Entretanto, tal situação é consideravelmente diferente da
situação tratada nos presentes autos, visto que não se refere a mero erro no preenchimento da
declaração, mas em alteração substancial do pedido, que inviabiliza seu deferimento.
Pela ausência de apresentação de qualquer elemento que poderia modificar ou
extinguir a decisão de primeira instância, a mesma deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes

Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital